Tribunal: TJSP
Processo: 1501830-87.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Absolvição imposta na origem – Recurso ministerial - Ilegalidade de provas – Inocorrência – Estado de flagrância a tornar despicienda prévia autorização judicial ao ingresso em moradia alheia – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Pena-base que

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Absolvição imposta na origem – Recurso ministerial - Ilegalidade de provas – Inocorrência – Estado de flagrância a tornar despicienda prévia autorização judicial ao ingresso em moradia alheia – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Pena-base que deve ser assentada no piso legal - Agravante da calamidade pública – Descabimento – Agente que não se prevaleceu da pandemia para praticar o crime – Precedentes do C. STJ - Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em proporção compatível com o caso em apreço – Adequação do regime intermediário para o início do desconto da sanção - Recurso parcialmente provido